Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-63.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800649-63.2018.8.14.0024

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: G DORIGON MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou a sucumbência em 17,5% sobre o valor da causa, sem especificar sua atualização para fins de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de calcular os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Configurada a omissão no acórdão embargado, que fixou os honorários advocatícios sem observar a previsão normativa de cálculo sobre o valor atualizado da causa.

4. Correção que não configura modificação do mérito, mas adequação aos termos da legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de declaração acolhidos para determinar que o percentual de 17,5% dos honorários advocatícios seja calculado sobre o valor atualizado da causa, para fins de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando ausente condenação ou proveito econômico."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por G. DORIGON MADEIREIRA LTDA. – EPP contra a decisão proferida no acórdão constante do id. 22125390, págs. 1/5 exarado pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal e que negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos de Ação Ordinária, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO EFETUADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ – SEMAS. ACOLHIMENTO DE PARECER JURÍDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO QUADRO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/OAB. ATO NULO. ATIVIDADE DE CONSULTORIA JURÍDICA PRIVATIVA DA CATEGORIA DE ADVOGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 1º, II C/C O ARTIGO 4º, AMBOS DA LEI Nº 8.906/94. PENALIDADE QUE SE REVESTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA EXARADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE QUE SE LIMITOU EM RATIFICAR ATO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 22434804, págs. 1/4), após discorrer sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, artigos 2.023 e 1.022, ambos do CPC/15, historiou o embargante que ajuizou ação ordinária, sendo o pedido julgado procedente.

Frisou que o embargado interpôs recurso, contudo este restou improvido, tendo sido, na ocasião, majorados os honorários de sucumbência para 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa.

Defendeu o embargante a existência de omissão no julgado, dizendo que os honorários de sucumbência deveriam recair sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 85, §§ 3º e 4º, III, do CPC.

Ao final, postulou o conhecimento dos embargos e o seu total provimento, sanando-se o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 23165634, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o acórdão impugnado fixou os honorários de sucumbência no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária, disciplinando o artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, que os honorários devem ser calculados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

Na hipótese, por conseguinte, no aresto vergastado não se observou a orientação normativa. Logo, comporta acolhimento os aclaratórios para, saneando a omissão apontada, assentar o percentual relativo aos honorários advocatícios de acordo com os dispositivos citados.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para, saneando o vício existente no julgado impugnado, fixar no percentual de 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024